Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-48.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – "Instrumento particular de compromisso de compra e venda de lote" - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade, em parte – Disposições contratuais claras no que concerne ao preço e critério de reajuste das parcelas – Inteligência do artigo 482 do CC – Ausência de violação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – "Instrumento particular de compromisso de compra e venda de lote" - Sentença de parcial procedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade, em parte – Disposições contratuais claras no que concerne ao preço e critério de reajuste das parcelas – Inteligência do artigo 482 do CC – Ausência de violação do dever de informação, estampado no artigo 6o, inc. III, do CDC – Fragilidade do argumento de capitalização mensal de juros – Generalidade que por si só impõe seu afastamento – Índice ajustado para correção monetária das parcelas (IGP-M) que constitui quebra da base objetiva da avença, ante a disparidade em relação a outros índices que refletem a inflação – Substituição pelo IPCA, a partir do ajuizamento da demanda, que se revela de rigor – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.